Tribunal: TJES
Processo: 0010199-54.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010199-54.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOÃO PAULO MENEGHELLI CAMPOS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 204 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 86 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que condenou o espólio de Corina Barboza Campos à repetição de indébito referente ao valor de R$ 5.529,94, pago indevidamente como benefício previdenciário após o falecimento da segurada. A sentença fixou a correção monetária a partir da data dos depósitos e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, além de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora na restituição de valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se houve sucumbência mínima do IPAJM para afastar a condenação ao pagamento de honorários e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial dos juros de mora, em ações de restituição de benefício previdenciário, deve ser a partir da citação válida, conforme entendimento consolidado na Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Quando a parte autora sucumbir em parte mínima do pedido, conforme o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, sendo este o caso do IPAJM, que obteve êxito em parte substancial da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial dos juros de mora nas ações previdenciárias de repetição de indébito deve ser a citação válida.

2. Havendo sucumbência mínima do autor, este não deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0010199-54.2016.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — IPAJM

APELADO: PATRÍCIA BARBOZA CAMPOS MONTEIRO, FERNANDO CARLOS BARBOZA CAMPOS, NEWTON BARBOZA CAMPOS e JOÃO PAULO MENEGHELLI CAMPOS (Espólio de Corina Barboza Campos)

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — IPAJM em face da r. sentença de id 9965938 proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação condenatória de repetição do indébito por ele ajuizada em face de PATRÍCIA BARBOZA CAMPOS MONTEIRO, FERNANDO CARLOS BARBOZA CAMPOS, NEWTON BARBOZA CAMPOS e JOÃO PAULO MENEGHELLI CAMPOS (Espólio de Corina Barboza Campos), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para o fim de condenar os réus à repetição de indébito da quantia de R$5.529,94 (cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), acrescido de correção monetária realizada com base no IPCA, a partir da data dos depósitos dos benefícios e com juros moratórios incidindo na razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.”
Condenou as partes ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, sediadas no id 9965492, defende que a sentença deve ser reformada, salientando para tanto que o objeto da presente demanda é a restituição do valor pago pelo IPAJM, a título de benefício previdenciário, após o óbito do segurado, assim, tratando-se de restituição de benefício previdenciário deve ser aplicado o entendimento consubstanciado na Súmula 204 do STJ.

Assevera ainda que o proveito econômico obtido pela parte Recorrida foi mínimo, razão pela qual decaiu de parte mínima do pedido apresentado, o que, por força do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil evidencia que deve ser reformada a r. sentença, a fim de se reconhecer a sucumbência mínima do IPAJM e, por conseguinte, afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Sem delongas, merece ser provido o presente apelo.

De fato, conforme salientado pela Autarquia Apelante, o termo inicial da incidência dos juros de mora, nas ações previdenciárias, é a citação válida, conforme enunciado da Súmula 204/STJ.

Assim, deve ser reformada a sentença para o fim de fixar a citação válida como termo inicial da incidência dos juros de mora.

Seguindo, no tocante à reforma do capítulo da sentença que condenou a parte apelante em honorários advocatícios, razão também possui o Recorrente.

No caso dos autos, o julgamento de procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação de pagamento de quantia inferior à pleiteada, não leva à configuração da sucumbência recíproca.

Ora, o IPAJM objetivava a condenação dos REqueridos ao pagamento da quantia de R$ 6.846,47 e ao proferir a sentença a i. Magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer como devida o montante de R$ 5.529,94, assim, vê-se que a parte autora, ora apelada, decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deve ser reformada a r. sentença também nesse tocante para afastar a condenação da Autarquia apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do que autoriza o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM para fixar a citação válida como termo inicial da incidência dos juros de mora e extirpar a condenação da Autarquia em custas e honorários sucumbenciais em razão de ter sucumbido em parte mínima do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões